Tribunal: TJPA
Processo: 0808787-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808787-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO CARLOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Francisco Carlos Barbosa, denunciado como incurso no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, em razão de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, ocorrido em 02/02/2025 no município de Santa Maria do Pará/PA. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, primariedade do paciente, eventual pena branda e afronta ao princípio da homogeneidade. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e na necessidade de preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva indicada em outro procedimento criminal em desfavor do paciente.

A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A primariedade técnica e os bons predicados pessoais do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que apontam para risco à ordem pública.

A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, pois a análise da pena a ser aplicada não se dá em sede de habeas corpus, tratando-se de juízo meramente especulativo.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da insuficiência das medidas alternativas para alcançar os fins da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando apresenta fundamentação concreta e demonstra a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A primariedade do agente não impede a decretação da prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

O princípio da homogeneidade não obsta a custódia cautelar quando há elementos que justificam a segregação antes do trânsito em julgado.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para tutelar os fins legítimos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 50002559720258080000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJ-GO, HC nº 5330658-61.2024.8.09.0168, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de junho de 2025 e término no dia 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Francisco Carlos Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única de Santa Maria do Pará, nos autos do processo nº 0800091-45.2025.8.14.0057.

O Paciente foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 02 de fevereiro de 2025, no município de Santa Maria do Pará/PA, consistente na subtração de bens mediante rompimento de obstáculo.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/02/2025, como incurso no art. 155, §4, inc. I do CP, e teve sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. A defesa alega, no entanto, que o paciente é tecnicamente primário, não apresenta sentença penal condenatória com trânsito em julgado e que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, estando baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Argumenta ainda que, em caso de eventual condenação, a pena não ultrapassaria quatro anos de reclusão, sendo provável a fixação de regime inicial aberto ou até a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que tornaria desproporcional a custódia cautelar imposta, em afronta ao princípio da homogeneidade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. E no mérito a confirmação da ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 26569942), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26628266
).

Em parecer (Num. 27108447), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio da homogeneidade e destaca a aplicação de medidas cautelares diversas.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 02/05/2025, conforme boletim de ocorrência, Num. 26545806 – pág. 5. No dia 03/02/2025, o juízo de origem homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, em audiência de custódia, Num. 26545806 – pág. 29/40, nos seguintes termos:

(...) Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a furto qualificado, o qual tem sido reiteradamente praticado nesta cidade e região.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes,
quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa
.
Outrossim, presente o periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, vez que existe notícias nos autos de envolvimento com substâncias ilícitas em outro procedimento criminal, evidenciando-se o desprezo pelo regramento legal e manutenção da ordem pública
. (...) Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa. Portanto, a ordem pública está ameaçada com a soltura do averiguado, sendo que a segregação é imprescindível não só para a garantia da ordem pública
, objetivando a evitar que o agente, solto, continue a delinquir, mas sobretudo por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, visando a evitar que, solto, deixe o distrito da culpa
. Na hipótese em foco, a prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional, eis que lastreada em robustos elementos fáticos. (...)

Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social.

A soltura do acusado pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime. Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão. A custódia cautelar, no que se refere à necessidade / adequação, art. 282, CPP, se impõe pela necessidade de aplicação da lei penal, para permitir que sejam realizadas a investigação e instrução criminal, sem que possa criar embaraços ou qualquer dificuldade para o seu julgamento.

Por outro lado,
há o receio de que solto poderá voltar a incorrer em novos delitos, constituindo, assim, ameaça à ordem pública, além de poder se constituir em obstáculo à prova processual, pelo que à luz do quanto consta nos autos, põe em risco a ordem pública, o que, a teor do art. 312, do Código de Processo Penal, justifica-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
(...)

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva,
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) naciona(is) FRANCISCO CARLOS BARBOSA
, qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra.

Verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo de origem demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pela existência de outro processo criminal em seu desfavor, conforme certidão de antecedentes criminais, id. 26628268, circunstância que denota risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, não vislumbro fundamento para acolhê-la. Estando a prisão preventiva devidamente motivada, não há que se falar em afronta a referido princípio, uma vez que inexiste incompatibilidade entre a segregação cautelar e a pena abstratamente cominada ao delito, tampouco com o eventual regime inicial de cumprimento. Ressalte-se que a análise, em sede de habeas corpus, não comporta juízo especulativo acerca da pena concreta ou do regime a ser futuramente fixado. Neste sentido, cito jurisprudências pátrias:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA . PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME 1(...). III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando o risco à integridade da vítima e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, configurando a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, § 1º, e art. 313, III, do CPP . 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a primariedade e a residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 5.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos que evidenciem perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas
. 6. A conversão da prisão em preventiva afastou a possibilidade de concessão de liberdade mediante fiança, fundamentando-se na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a segurança da vítima, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à vítima e descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 312, § 1º, e art . 313, III, do CPP. 2. A primariedade e a residência fixa do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes circunstâncias que justifiquem a medida extrema. 3 .
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado que a liberdade do réu representa risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.
(...)

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50002559720258080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA . DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS . IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 . A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi motivada em fatos concretos que demonstram a necessidade da medida, evidenciada, sobretudo, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei n. 11.340/06. 2 . Os indícios de materialidade e de autoria, somados às circunstâncias do fato (reiteração da prática de violência doméstica; descumprimento de medidas protetivas; e ofensa à integridade psíquica e física no contexto de gênero) revelam a periculosidade (risco de reiteração criminosa) que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública (arts. 312 e 313, inciso III, do CPP). 3. As condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar. 4.
O habeas corpus não é a via adequada para discussão da possível ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à pena a ser aplicada é prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 5330658-61.2024.8.09 .0168 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025